Tribunal: TJMT
Processo: 1012589-19.2026.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012589-19.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUCIANO TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 031.354.159-02 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Agravo de Execução Penal n. 1012589-19.2026.8.11.0000

Agravante: L. T. D. S.

Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO
. REGIME SEMIABERTO. PROGRESSÃO DE REGIME.
SUSPENSÃO DO DEVER DE APRESENTAÇÃO MENSAL EM JUÍZO. CALAMIDADE SANITÁRIA (PANDEMIA DA COVID-19) E REFORMA DO FÓRUM LOCAL
. DECISÃO QUE NEGOU O CÔMPUTO DO PERÍODO COMO TEMPO DE PENA CUMPRIDO. REFORMA IMPOSITIVA. CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO APENADO. FORÇA MAIOR E ATO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. JUSTO IMPEDIMENTO. VEDAÇÃO AO PROLONGAMENTO INDEVIDO DA PENA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECONHECIMENTO DO LAPSO TEMPORAL PARA FINS DE DETRAÇÃO. NECESSIDADE DE RECÁLCULO E REAVALIAÇÃO DOS DEMAIS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de agravo em execução penal interposto pela defesa contra decisão do Juízo da Execução que indeferiu o pleito de progressão de regime do reeducando (condenado à pena unificada de 21 anos, 1 mês e 20 dias, em cumprimento no regime semiaberto). O magistrado de origem fundamentou o indeferimento na impossibilidade de cômputo,
como tempo de pena efetivamente cumprido, do período em que as apresentações regulares em juízo restaram suspensas em virtude da pandemia da Covid-19 (04/2021 a 07/2021) e do fechamento do fórum local para reformas (22/09/2022 a 04/06/2023). A defesa postula o reconhecimento desses interregnos como pena cumprida e a consequente concessão da progressão ao regime aberto.

II. Questões em discussão:
2. Há uma questão central em discussão: saber se o período em que o apenado deixou de comparecer em juízo, em decorrência estrita da suspensão das atividades presenciais do Poder Judiciário por força de calamidade pública (pandemia) e de obras estruturais no prédio, deve ser computado como tempo de pena efetivamente cumprido para fins de progressão de regime.

III. Razões de decidir:
3. O lapso temporal em que o Poder Judiciário operou com restrições de acesso ao público, quer em virtude das medidas sanitárias de enfrentamento à pandemia da Covid-19, quer por conveniência da Administração Pública na reforma do Fórum, configura justo impedimento ao cumprimento da obrigação de comparecimento periódico em juízo. 4. Tais obstáculos caracterizam circunstâncias de força maior e atos alheios à vontade do apenado, não lhe sendo imputável qualquer desídia. A ausência de comparecimento, nestes intervalos específicos, não consubstancia descumprimento injustificado das condições do regime prisional. 5. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a desconsideração desse período acarretaria o prolongamento indevido e desproporcional da sanção penal. Portanto, desde que não haja o descumprimento de outras condições vigentes, é imperioso o reconhecimento do tempo de suspensão das atividades como pena efetivamente cumprida. 6. O provimento parcial do recurso limita-se ao cômputo dos referidos lapsos temporais. Por conseguinte, incumbe ao Juízo
da Execução Penal realizar o recálculo da pena e avaliar, de forma exauriente, o preenchimento dos demais requisitos legais (objetivos e subjetivos) para a concessão da progressão de regime pleiteada.

IV. Dispositivo e tese
: 7. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Teses de julgamento: "1. O período em que o reeducando restou impossibilitado de cumprir a obrigação de comparecimento periódico em juízo devido à suspensão das atividades presenciais — motivada pela pandemia da Covid-19 e por reformas no fórum local — constitui justo impedimento por circunstâncias alheias à sua vontade, devendo ser computado como tempo de pena efetivamente cumprido, vedado o prolongamento indevido da reprimenda." "2. O reconhecimento judicial de período de suspensão excepcional como tempo cumprido impõe o recálculo das frações e a reavaliação do pleito de progressão de regime pelo Juízo da Execução Penal, condicionada à averiguação do preenchimento dos demais requisitos legais objetivos e subjetivos."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 589.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Sexta Turma, HC 657.382/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 27.04.2021,
DJe
05.05.2021. STJ, REsp 2.177.799, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJEN 31.01.2025.

R E L A T Ó R I O

AgExPe
nº 1012589-19.2026.8.11.0000

Agravante: Luciano Teixeira dos Santos

Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Luciano Teixeira dos Santos
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, nos autos do processo de execução penal nº 0003966-93.2012.8.16.0077.

O magistrado singular
indeferiu o pleito de progressão de regime formulado pelo reeducando
, fundamentando o
decisum
na impossibilidade de se computar, como tempo de pena efetivamente cumprido, o
período em que houve a suspensão das apresentações regulares em virtude da pandemia da Covid-19
, bem como o
interregno atinente à reforma do fórum local
.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, postula a reforma da decisão objurgada para que seja expressamente reconhecido e averbado o aludido período (pandemia e reforma do fórum) como tempo de pena cumprido, pugnando, como corolário lógico, pela consequente concessão da
progressão para o regime aberto
.

Devidamente intimado, o Ministério Público de primeira instância apresentou contrarrazões, rechaçando os argumentos alinhavados pelo agravante e requerendo o total desprovimento do recurso.

Na fase do artigo 589 do Código de Processo Penal, em sede de juízo de retratação, a autoridade judiciária de origem manteve
incólume
a decisão hostilizada.

Com a remessa dos autos a esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio de
parecer
subscrito pelo Dr.
Antônio
Sergio Cordeiro Piedade, manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do agravo
interposto, opinando pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

À pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme os autos, o agravante Luciano Teixeira dos Santos cumpre
pena unificada de 21 anos, 1 mês e 20 dias em regime semiaberto
.

A condenação abrange os crimes de latrocínio tentado (Art. 157, § 3º, II, CP), desacato (Art. 331, CP), lesão corporal em contexto doméstico (Art. 129, § 9º, CP), além de delitos de trânsito (
Arts
. 306 e 309, CTB) e posse/porte de arma de fogo (Art. 16, Estatuto do Desarmamento).

No curso da execução penal, a defesa pleiteou a progressão ao regime aberto, cumulada com o pedido de
detração ou cômputo do período de cumprimento de pena durante a pandemia de Covid-19 e no intervalo de reformas do fórum
.

O presente agravo em execução foi interposto
pela Defesa
, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da
Comarca de Feliz Natal/MT, nos autos do processo de execução penal nº 0003966-93.2012.8.16.0077
, que declarou a
impossibilidade de se computar, como tempo de pena efetivamente cumprido, o
período em que houve a suspensão das apresentações regulares em virtude da pandemia da Covid-19
, bem como o
interregno atinente à reforma do fórum local
.

O douto magistrado adotou a seguinte fundamentação:

“(...)
Outrossim, importante ressaltar que “
o período de interrupção da pena decorrente de situações excepcionais, como a pandemia de COVID-19 e a reforma do fórum, não é computado como tempo efetivamente cumprido para fins de progressão de regime
”, posicionamento recente do Tribunal de Justiça deste Estado no Agravo de Execução Penal n. 1017387-57.2025.8.11.0000, que manteve a decisão deste juízo em caso similar.

Portanto, seguindo essa linha de raciocínio, REJEITO o requerimento ministerial pela alteração da data-base para progressão, bem como a pretensão defensiva de progressão de regime.
(...)”

A questão posta à apreciação desta Câmara Criminal cinge-se à
legalidade e aos limites da detração penal
do período de
comparecimento em juízo nos
períodos de fechamento do Fórum
local, diante da calamidade pública sanitária referente ao
COVID-19
(
entre 04/2021 e 07/2021
)

e ao tempo em que o Fórum local permaneceu fechado para
reformas
(22/09/2022 a 04/06/2023).

O Agravante sustenta que
n
os mencionados períodos
restou
impossibilita
do
o cumprimento da medida de comparecimento em juízo por fatos alheios à vontade do apenado, devendo
o lapso temporal
,
portanto, ser computado como efetivo cumprimento de pena em regime semiaberto.

No caso em comento
,
não se pode penalizar o Agravado pela inércia judicial decorrente de circunstância de força maior
ou de conveniência da Administração Pública.

O lapso temporal em que o Poder Judiciário operou com restrições de acesso ao público, em virtude da pandemia da COVID-19 representa um
justo impedimento
ao cumprimento da obrigação de comparecimento
em juízo.

Por conseguinte, neste intervalo, a ausência de comparecimento não pode ser considerada
descumprimento injustificado

do comparecimento em juízo
, de modo que o cômputo do tempo para detração deve ser integralmente mantido durante a vigência do período de restrições sanitárias e suspensão de atos presenciais.

Do mesmo modo, ainda que a conveniência da Administração Pública tenha ensejado o fechamento do Fórum local para reformas necessárias, tal fato não é imputável ao apenado, e não ocasiona o descumprimento das medidas impostas.

Portanto
,
é impositivo o reconhecimento d
a detração
atinente aos períodos de fechamento do Fórum por motivos relacionados às medidas sanitárias de enfrentamento à COVID-19 e à reforma do prédio público.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, da qual extraio os seguintes julgados:

“
HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL.
CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO.
SUSPENSÃO DO DEVER DE APRESENTAÇÃO MENSAL EM JUÍZO
.
SITUAÇÃO DE PANDEMIA. CIRCUNSTÂNCIA ALHEIA À VONTADE DO APENADO
. CUMPRIMENTO DAS OUTRAS CONDIÇÕES, QUE NÃO FORAM SUSPENSAS. PROLONGAMENTO DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
RECONHECIMENTO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DO DEVER DE APRESENTAÇÃO REGULAR EM JUÍZO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA
. CABIMENTO. ORDEM
CONCEDIDA .

1.
Vê-se
que a suspensão do dever de apresentação mensal em Juízo foi determinada pelo Magistrado em cumprimento à recomendação do Conselho Nacional de Justiça e à determinação do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, decorrentes da
situação de pandemia, circunstância alheia à vontade do ora Paciente, de modo que não se mostra razoável o prolongamento da pena sem que tenha sido evidenciada a participação do apenado em tal retardamento
.

2. O Paciente cumpriu todas as demais condições do regime aberto, que não foram suspensas, inclusive, permaneceu sujeito às sanções relativas a eventual descumprimento, o que reforça a necessidade de se reconhecer o tempo de suspensão do dever de apresentação mensal em juízo como pena efetivamente cumprida, sob pena de alargar o período em que o apenado está sujeito à disciplina do regime aberto.

3. Ordem concedida para reconhecer o lapso temporal em que foi suspensa a apresentação mensal em juízo como pena efetivamente cumprida pelo Paciente, sobretudo porque cumpridas as demais condições impostas ao regime aberto.

(STJ - HC: 657382 SC 2021/0099403-2, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 27/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/05/2021)
”

“
EMENTA

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP.

INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.

VIOLAÇÃO DO ART. 113, C/C O ART. 115, IV, AMBOS DA LEP. REGIME ABERTO.
SUSPENSÃO DO DEVER DE COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO
.

SITUAÇÃO DE PANDEMIA. CIRCUNSTÂNCIA ALHEIA À VONTADE DO APENADO.

SITUAÇÃO INAPTA A PROLONGAR A PENA. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM DESACORDO COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR.

Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido, nos termos do dispositivo.

(...)

(STJ - REsp: 2177799, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 31/01/2025)
”

Assim, impõe-se a reforma da decisão agravada para determinar que o Juízo da Execução proceda ao recálculo, reconhecendo a
a
possibilidade de
detração do período de comparecimento
em juízo
nos períodos de fechamento do Fórum local, diante da calamidade pública sanitária referente ao COVID-19 (entre 04/2021 e 07/2021) e ao tempo em
que o Fórum local permaneceu fechado para reformas (22/09/2022 a 04/06/2023)
, excluída a responsabilização do apenado por atos não praticados durante o período de suspensão das atividades presenciais do Poder Judiciário.

Evidentemente que deverão ser avaliados os demais requisitos para a progressão de regime, análise não feita na decisão combatida, que se lastreou unicamente na impossibilidade de cômputo dos mencionados períodos.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso para
REFORMAR
a r. decisão agravada, a fim de determinar que o Juízo da Execução Penal
reavalie o pedido de detração e progressão de regime, para que, ausente qualquer outro descumprimento das obrigações impostas, compute integralmente os períodos
de fechamento do Fórum local, diante da calamidade pública sanitária referente ao COVID-19 (entre 04/2021 e 07/2021) e ao tempo em que o Fórum local permaneceu fechado para
reformas (22/09/2022 a 04/06/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026